Tribunal: TJMT
Processo: 0006588-32.2014.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006588-32.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCA FELIPE DA SILVA - CPF: 411.273.151-53 (APELANTE), EDSON DA SILVA - CPF: 006.842.621-69 (APELANTE), GEROMILTON AUGUSTO DORNAS - CPF: 973.779.291-20 (APELADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), JERONIMA DORNA FERREIRA - CPF: 487.636.591-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS – INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS - APURAÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 370 do CPC prevê que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

In casu,
é indispensável a realização de perícia técnica para apontar se o bem se encontra individualizado ou se realmente há sobreposição de títulos na área.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCA FELIPE DA SILVA E OUTRO em razão do descontentamento com a sentença de ID 92208984., proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que, na Ação Reivindicatória nº 0006588-32.2014.8.11.0040, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, bem como na usucapião arguida como matéria de defesa, por entender que o local onde se encontra o terreno em litígio possui diversas irregularidades e evidente sobreposição sucessiva de lotes.

Por força do princípio da causalidade, condenou os autores, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 92208985, os apelantes requerem a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda, aduzindo que preencheram os requisitos para a sua imissão, havendo prova da titularidade de domínio, escorreita individualização, bem como a posse injusta dos réus.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 92208988, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A parte apelante propôs a presente ação reivindicatória, aduzindo que adquiriu o lote em 13.12.1989, junto à colonizadora Alegria Empreendimentos Imobiliários, todavia, no ano de 2012, se deparou o esbulho de sua propriedade, por parte dos réus, o qual edificaram uma casa de madeira no referido lote.

Os réus, por sua vez, aduzem que adquiriram os direitos de posse sobre o referido lote de um terceiro, no ano de 1998, quando já havia, inclusive, a edificação da casa de madeira, onde fixaram residência e exercem a posse com
animus domini
.

Alegam que a posse foi exercida anteriormente por outras pessoas, cujo período pode ser acrescido à sua posse, comprovaram diversos pagamentos relativos à água, IPTU e etc., enquanto a requerente trouxe comprovante de pagamento do IPTU 2013.

Conforme relatado, a Magistrada
a quo
julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“Feita esta breve introdução acerca dos requisitos legais inerentes à ação reivindicatória e ao pedido de usucapião, anoto que, dos documentos que instruem a inicial, colhe-se ser a autora Francisca Felipe da Silva proprietária do lote urbano n° 36, da quadra 09, com área do 375,00m2, situado no loteamento Jardim Carolina, bem. este adquirido de Alegria Empreendimentos Imobiliários Ltda, fl. ll.

Lado outro, os requeridos afirmam ter adquirido 36) em 1998, o lote acima (lote urbano n° de Guido e Clarice, os quais, por sua vez, adquiriram o imóvel de José Antonio Farias, quem, inclusive, edificou a casa de madeira existente no local. Portanto, aduzem os requeridos que somadas as posses de seus antecessores, residem no local há mais de 17 anos, de forma mansa, pacifica e ininterrupta, fazendo jus ao usucapião do imóvel.

Sendo assim,
cumpre relacionar os documentos que constam dos autos, os quais mostram-se hábeis a demonstrar que os requeridos exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta em relação ao imóvel em questão por mais de 10 anos, possuindo o mesmo como moradia habitual
.

[...]

Todavia
, exatamente como já pronunciado anteriormente por este Juízo ao proferir sentença nos autos de n° 2899.77.20l4.811.0040 (Cod. 110734),
resta cristalino que todos os problemas surgidos em relação ao loteamento Jardim Carolina são decorrentes da sobreposição de áreas, o que, impede o acolhimento dos pedidos articulados tanto pelos autores (reivindicatória). quanto pelos réus (usucapião).

A título de conhecimento, participo aos litigantes e seus Patronos que situações semelhantes e decorrentes da sobreposição de áreas no loteamento Jardim Carolina estão retratadas em outros processos judiciais, em bem assim. nas demais Varas Cíveis desta 2899.77.2014.811.0040 trâmite nesta Vara, Comarca, a (Cód. 110734), exemplo do processo n° o qual, ao ser sentenciado, alcançou o mesmo fim da presente demanda.

[...]

Note-se que, embora os réus tenham demonstrado a presença dos requisitos legais necessários, não há como reconhecer o usucapião em face dos autores Francisca Felipe da Silva e Edson da Silva, pois o mesmo lote foi adquirido pelos demandados de José Antônio Farias!!!

Em vista do quadro fático e probatório acima estruturado a partir das informações colhidas dos autos, é manifesta a existência de sobreposição sucessiva de áreas no loteamento denominado Jardim Carolina, tanto assim que se acham em andamento outras ações judiciais com a mesma causa de pedir.

[...]

Como se vê, tendo o imbróglio origem em irregularidade do loteamento,
já que há evidente sobreposição de área sucessiva de lotes, cabe a autora e eventuais adquirentes prejudicados, por meio da via judicial adequada, buscar a reparação das perdas e danos sofridos, sem prejuízo da retificação junto ao registro imobiliário competente, o que, evidentemente não pode ser feito no bojo da presente ação.
”

Pois bem.

Analisando os autos mencionados pela Magistrada
a quo
, cujo apelo também foi analisado por esta Câmara, de Relatoria da Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, verifiquei que as situações são diferentes.

Isso porque aqui não houve qualquer perícia nos autos, não há alegação de sobreposição de lotes nem sobre ausência de individualização do título.

O que se discute é se a autora, que alega ser proprietária do imóvel, realmente conseguiu comprovar os requisitos para a reivindicatória ou se os réus conseguiram preencher os requisitos para a usucapião, pois aduzem que adquiriram de terceiro os direitos de posse (não de propriedade).

Em busca processual no sítio deste Egrégio Tribunal, não vislumbrei a presença de grande litigiosidade da área, como diversas ações em face da loteadora ou disputas possessórias, nem notícia de evidente sobreposição de lotes.

Dessa forma, tenho que para o deslinde da causa, é necessário a realização de perícia técnica no local para, levando-se em consideração o Princípio da Verdade Real, apurar se realmente há tal sobreposição de áreas.

Em relação à produção de provas, o art. 370 do CPC determina que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In casu,
tenho que a realização de perícia técnica é imprescindível para o deslinde da demanda.

Dessa forma, a desconstituição da sentença, de ofício, para a realização de perícia técnica é medida que se impõe.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
PERÍCIA MÉDICA DE OFÍCIO – ARTIGO 437 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por não existir elementos informativos suficientes a conclusão da questão, e, em busca da verdade real, tenho que a resolução da questão somente poderá ser efetivada com a realização de prova pericial.”
(N.U 0004407-80.2011.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 15/12/2014)- grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE. PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA
. IMPEDIMENTO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
E DE NOMEAÇÃO DE EXPERT DISTINTO
. DESCONSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA
. I. Caso em que a prova pericial produzida nos autos mostrou-se inconclusiva, uma vez que o expert não concluiu acerca da titularidade sobre a área objeto do litígio. Ademais, constatou-se que o perito assumiu, no curso da lide, cargo efetivo junto à prefeitura do município apelante, o que acarreta seu impedimento e macula o laudo complementar acostado aos autos, nos termos do art. 138, III, do CPC. II. Assim, tendo a sentença acolhido a perícia, impõe-se a desconstituição do julgado, a fim de que seja elaborado nova prova técnica, por profissional distinto. Inteligência dos artigos 437 e 424, I, ambos do CPC. Sentença desconstituída, de ofício. Apelo prejudicado. Unânime
.” (Apelação Cível, Nº 70067232678, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 02-12-2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA– DPVAT– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 5º DO ART. 5º DA LEI Nº 6.194/74 – AFASTADO – NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO DECORRENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA
. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 335, I, do CPC/15. Demonstrado nexo causal entre o fato ocorrido e dano dele decorrente demonstrado, resta atendido o disposto no artigo 5º da Lei 6.194/74.
Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, ou a requerimento das partes a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC/15.”

(Ap 155370/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017) – grifei.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. HOSPITAL MUNICIPAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PARTO. SEQÜELAS. HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. Conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, ao juiz cumpre determinar, de ofício, a realização das provas necessárias à instrução do processo
e indeferir os pedidos inúteis ou meramente protelatórios. Mostra-se indispensável a realização de perícia médica para a correta elucidação dos fatos controvertidos nos autos.
A especialidade da matéria demanda prova técnica a fim de aferir a ocorrência, ou não, de falha na prestação do serviço hospitalar. DE OFÍCIO, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.”
(Apelação Cível Nº 70068057819, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 27/04/2017) – grifei.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar, de ofício, a realização de perícia técnica, cujos honorários serão rateados por ambas as partes, observando o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021